Tribunal: TJMT
Processo: 1009379-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009379-32.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVAN DOUGLAS DOS SANTOS - CPF: 039.897.081-55 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ROZENDO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.884.130/0001-77 (APELADO), DANIEL TEIXEIRA - CPF: 196.066.618-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA PARA CONTAS DE TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE O DANO E A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores e indenização por dano moral, formulado por consumidor que alegou ter sido vítima de fraude ao acreditar contratar crédito pessoal com a instituição financeira ré.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira deve responder civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude cometida por terceiro, sem vínculo comprovado com seus prepostos ou canais oficiais de atendimento.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório demonstra que os depósitos realizados pelo autor foram destinados a contas de pessoas físicas sem qualquer correspondência com a ré ou seus representantes.

4. Inexistem nos autos contrato formal, registro eletrônico ou qualquer prova de que as tratativas tenham ocorrido por meio oficial da instituição financeira, revelando a ausência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e o dano alegado.
5. O autor agiu de modo negligente, assumindo o risco da operação ao efetuar depósitos sem verificação da autenticidade da oferta, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro fraudador, causas excludentes da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. O entendimento desta Corte é firme no sentido de que não há responsabilidade da instituição financeira quando comprovado que o prejuízo decorre de fraude praticada por terceiro, sem falha na prestação do serviço bancário.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando demonstrada a inexistência de vínculo entre o estelionatário e seus canais oficiais. 2. A culpa exclusiva da vítima e do fraudador rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14, caput e § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.12.2011; TJ-MT, N.U. 1001327-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.04.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009379-32.2018.8.11.0002

APELANTE: IVAN DOUGLAS DOS SANTOS

APELADA: ROZENDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
IVAN DOUGLAS DOS SANTOS
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral n. 1009379-32.2018.8.11.0002
,

movida em face de

ROZENDO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

O Apelante alega que houve má prestação do serviço pela Apelada, que permitiu a ocorrência de fraude em seus sistemas, gerando prejuízo ao Recorrente. Com essas considerações, pede a reforma da sentença, a fim de que os pedidos de cunho indenizatórios sejam integralmente acolhidos.

Contrarrazões ID. 319073898, pelo desprovimento.

Isento de preparo, conforme ID. 321053374.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

A Apelada alega que o Recorrente inovou em suas alegações recursais, razão pela qual o apelo não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo, pois as razões recursais decorrem logicamente da fundamentação constante da exordial, não havendo que se falar em inovação, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta dos autos, o autor ajuizou a
Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, a
o argumento de que foi vítima de ato ilícito decorrente da má prestação do serviço pela Apelada, que permitiu a ocorrência de fraude em seus sistemas, gerando prejuízo ao Recorrente.

Compulsando os autos, denota-se que o apelo não comporta provimento.

Isso porque, o Recorrente, acreditando se tratar de

oferta de crédito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprometeu-se a efetuar depósitos condicionais, nos valores de R$ 250,00, R$ 500,00 e R$ 196,44, respectivamente, crendo que tais quantias seriam reembolsadas assim que o valor contratado fosse efetivamente creditado em sua conta.

De fato, tais depósitos foram efetuados, nos valores de R$ 250,00 (em 24/08/2017), R$ 500,00 (em 01/09/2017) e R$ 196,44 (em 18/03/2018), totalizando R$ 946,44.

Todavia,

os comprovantes de transferência indicam destinatários identificados como pessoas físicas, cujos nomes não guardam qualquer correspondência com os integrantes da estrutura societária da ré, tampouco com seus prepostos ou mandatários.

Ademais, como bem lançado na sentença, é ausente nos autos documento contratual firmado entre as partes, seja em meio físico ou eletrônico, não sendo identificável sequer a existência de assinatura digital ou chancela institucional da requerida nas comunicações trocadas com o autor.

Com essas anotações, é possível concluir que o Apelante foi negligente, pois adotou postura de alto grau de descuido, assumindo o risco do ato, não podendo imputar qualquer responsabilidade à Apelada, que, por seu turno,

apresentou boletins de ocorrência que dão conta do uso indevido de sua razão social e demais elementos distintivos por agentes criminosos, bem como documentos informativos com o fito de advertir o público acerca da prática reiterada de golpes utilizando seu nome.

Embora tais documentos não constituam prova absoluta de excludente de responsabilidade, são aptos a reforçar a ausência de nexo jurídico ou material entre a empresa ré e os fatos imputados pelo autor.

Esta Corte já teve a oportunidade de enfrentar semelhante questão, e assim decidiu:

RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – ACÓRDÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração
de ocorrência de culpa exclusiva da vítima,
caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude.

(N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) (destaquei).

Sendo assim, a sentença não merece qualquer retoque.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, e majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, respeitada a justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025